Tribunal: TJDFT
Processo: 0729385-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. ASSINATURA. DUAS TESTEMUNHAS. QUALIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ART. 784, III, CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783, do Código de Processo Civil. Com efeito, o título é certo quando demonstra, em abstrato, a existência do débito e que está formalmente em ordem, preenchendo todos os requisitos e indicando o credor e o devedor. É exigível quando não há qualquer termo ou condição pendente, ou seja, o devedor já se encontra em mora. E será líquido quando possa ser apurado o quantum debeatur pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta.

2. O artigo 784, III, do CPC não exige como requisito de existência do título executivo extrajudicial, além das assinaturas de duas testemunhas instrumentárias, suas qualificações ou identificações. 2.1. A ausência de identificação das testemunhas no título executivo extrajudicial constitui mera irregularidade.

3. No caso em tela, o contrato de mútuo que instruiu a petição inicial satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, pois é documento particular no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, inciso III, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.